Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-83.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002307-83.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS - CPF: 040.556.461-94 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA PETZOLD - CPF: 943.136.101-97 (APELANTE), JUSTINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 527.163.509-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), LEANDRO MORAIS TOMAZ - CPF: 039.574.981-63 (ASSISTENTE), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (ASSISTENTE), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (ASSISTENTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS APELANTES.

E M E N T A

EMENTA

PETIÇÃO CRIMINAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL -

CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RELATIVA AOS MESMOS FATOS CRIMINOSOS - OFENSA A COISA JULGADA – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT -

INSTRUMENTO PROCESSUAL ADMITIDO – INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS EM DUPLICIDADE – TRAMITAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS EM FASES DISTINTAS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FIRMADO COM O ÓRGÃO MINISTERIAL - ATO JURÍDICO PERFEITO - HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS – PREVALÊNCIA - SEGURANÇA JURÍDICA – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES/REQUERENTES.

A coisa julgada é pressuposto processual negativo e se trata de matéria de ordem pública,
“podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição”
(STJ, REsp n 1.324.430).

As hipóteses de extinção da punibilidade devem ser reconhecidas e declaradas de ofício, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

“É possível conhecer de Petição, embora seja via inadequada, porém, a matéria é de ordem pública, relacionada no art. 61 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, PET 0024175-32.2010.8.11.0000)

Se o órgão do Ministério Público celebrou acordo de não persecução penal, homologado por decisão definitiva, não se mostra cabível a manutenção de sentença condenatória, em outra ação penal, pelos mesmos fatos. Isso porque o Estado/Juiz compôs esse conflito, em concordância com a manifestação do titular da ação penal, em ato jurídico perfeito (TJMS, Ap no 0011110-16.2020.8.12.0800).

O acordo de não persecução penal celebrado, por meio de decisão transitada em julgado, deve prevalecer para assegurar a situação mais favorável aos apelantes/requerentes “
ante a observância dos princípios do favor rei e favor libertatis”
(STJ, HC no 281.101/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO EM APELAÇÃO No 0002307-83.2016.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

REQUERENTE: JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA

JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA

R E L A T Ó R I O

Petição formulada após o julgamento da Apelação Criminal no 0002307-83.2016.8.11.0033, a qual foi desprovida pela esta e. Câmara, a unanimidade, para manter a condenação de JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto - art. 12,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP -, JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003 – e JÚLIO DA SILVA PETZOLD por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 -.

JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA requer a
“desconstituição da condenação realizada nestes autos”
(PJE no 0002307-83.2016.8.11.0033) sob a assertiva de que: 1)
“fora proposto novo processo sob as mesmas acusações ao Acusado Justino, sendo o processo no 1001759-65.2021.8.11.0033”
; 2) “
foi proposto Acordo de Não-Persecução Penal [...] prontamente aceito pelo Acusado”
; 3)
“a sentença homologatória foi proferida em 11/10/2022 com trânsito em julgado reconhecido expressamente em 25/10/2022”
, cuja fiscalização das condições será exercida no processo executivo de pena
“no 2000092-90.2022.8.11.0033”;
4)
“o mais benéfico para o Acusado seria a manutenção da sentença dos autos no 1001759-65.2021.8.11.0033, já que o executivo de pena já foi iniciado e a conclusão dos pagamentos do acordo realizado já está quase terminando”
(ID 156376174/ ID 156376188).

JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA alega que transigiu com
“o Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...] em sede de ANPP, que foi homologado pelo d. Juízo a quo”,
em razão dos mesmos fatos (PJe no 1002018-26.2022.8.11.0033), cuja punibilidade fora extinta “
em razão do adimplemento integral dos termos do acordo”
(ID 166187178/ ID 166187179). Requer, assim, a desistência do recurso especial interposto.

A 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo
“não conhecimento”
dos pedidos, por entender que se
“houver duas condenações pelo mesmo fato, poderá valer-se o Peticionário da Revisão Criminal”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 160688675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência envolve suposta ofensa à coisa julgada fundada na duplicidade de persecução penal pelos fatos criminosos [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido praticada nos dias 31.12.2015 e 2.1.2016].

O instituto [coisa julgada] é pressuposto processual negativo e matéria de ordem pública,
“podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição”
(STJ, REsp n 1.324.430/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 28.11.2013).

E mais. A extinção da punibilidade deve ser reconhecida, em qualquer fase do processo, e declarada de ofício (CPP, art. 61).

No e. STJ, o instrumento processual classificado como “petição” pode ser analisado pelo órgão colegiado, em momento posterior ao julgamento dos recursos interpostos (PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 553.364/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.12.2019; PET no AREsp n. 1.587.509/ES – Relator:

Ministro João Otávio de Noronha – 29.3.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“É possível conhecer de Petição, embora seja via inadequada, porém, a matéria é de ordem pública, relacionada no art. 61 do Código de Processo Penal.”
(PET 0024175-32.2010.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2010)

Dito isso, admite-se o processamento da petição deduzida e passa-se à análise da matéria.

A Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro instaurou dois inquéritos policiais relativos aos mesmos fatos, retratados no Boletim de Ocorrência no 2016.1058 (ID 116022682 – fls. 15/18).

O primeiro (Inquérito Policial no 258/2015 - PJE 0002307-83.2016.8.11.0033), instaurado após auto de prisão em flagrante [em 2.1.2016], resultou na condenação de JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003 –, JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 12,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP - e JÚLIO DA SILVA PETZOLD pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 -, confirmada por esta e. Câmara Criminal em 16.8.2022, no julgamento da respectiva apelação criminal, oportunidade em que JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS foi absolvido do furto noturno, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 116027982).

No segundo (Inquérito Policial no 002/2016 - PJE 0001590-66.2019.8.11.0033), instaurado mediante portaria [em 5.1.2016], o órgão do Ministério Público, representado pelo i. promotor de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, ofereceu acordo de não persecução penal (ANPP) a JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA (PJE no 1001759-65.2021.8.11.0033), JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA e JÚLIO DA SILVA PETZOLD (PJE no 1002018-26.2022.8.11.0033), homologados pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, respectivamente, em 11.10.2022, 3.3.2023 e 16.3.2023, após o julgamento da Apelação Criminal no 0002307-83.2016.8.11.0033 [ocorrido em 16.8.2022], nos seguintes termos:

“
2. Incialmente, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL aceito voluntariamente e com a concordância do investigado JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA e seu defensor ao Id. 100121785, porque adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput), nas seguintes condições ajustadas:

I - Pagar, a título de prestação pecuniária, o valor correspondente a 05 (cinco) salário-mínimo, parcelado em 10 (dez) parcelas, sendo que, até então, já foram recolhidas duas parcelas, que somadas correspondem a monta de R$ 1.481,34 (mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme comprovantes Id. 95171182 e Id. 100121786. As demais parcelas deverão ser recolhidas até o dia 10 de cada mês.

II - Comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, durante o prazo de 01 (um) ano, não podendo incidir em nova prática delitiva.

III - comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; e

IV - Comprovar perante o Juízo da Execução Penal, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo
.” (PJE no 1001759-65.2021.8.11.0033)

“
2. HOMOLOGO o Acordo de Não-Persecução Penal, porque adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput), conforme proposta do Ministério Público, aceita espontaneamente em audiência extrajudicial pelo investigado JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, acompanhado por seu defensor [Id. 111305513], nas seguintes condições ajustadas:

CLÁUSULA 1a – O presente acordo de não persecução penal tem por objeto o fato ocorrido em 02/01/2016, consistente no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que se amolda ao artigo 12 da Lei no 10.826/03.

CLÁUSULA 2a – O INVESTIGADO, devidamente acompanhado por seu defensor, firma confissão no sentido de que, na data dos fatos, detinha em sua posse arma de fogo, qual seja, um revólver calibre 357, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal.

CLÁUSULA 3a – O INVESTIGADO efetuará o pagamento do valor correspondente a cinco salários-mínimos, a ser quitado à vista, em favor da APAE de São José do Rio Claro [Banco Sicredi, agência no 0810, conta-corrente no 55038-8, CNPJ no 24.977.431/0001-70].

CLÁUSULA 4a – O INVESTIGADO, por conta do pagamento à vista, não necessitará comparecer ao Juízo da Execução Penal mensalmente.

CLÁUSULA 5a – O INVESTIGADO deverá comunicar ao Juízo imediatamente eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail.

CLÁUSULA 6a – Intimado a respeito do descumprimento de quaisquer das condições estipuladas neste acordo, o INVESTIGADO se compromete a apresentar justificativa no prazo de cinco dias.

CLÁUSULA 7a – Não sendo apresentada justificativa acerca de eventual descumprimento do acordo pactuado no prazo de cinco dias, ou não concordando o Ministério Público com a justificativa apresentada, o juízo será comunicado para fins de rescisão do presente acordo.

CLÁUSULA 8a – O descumprimento do acordo, bem como a prática de novo delito no período de seu cumprimento pelo INVESTIGADO será utilizado pelo Ministério Público como motivo para a rescisão do presente acordo, bem como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

CLÁUSULA 9a – Cumprindo integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação, observadas as regras contidas no art. 28-A do Código de Processo Penal, solicitando ao juízo a declaração de extinção da punibilidade.

CLÁUSULA 10a – Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o órgão ministerial abaixo nominado submete o presente acordo à apreciação do Judiciário, para fins de homologação, nos termos Código de Processo Penal.

3. Ademais, considerando o adimplemento integral das condições pactuadas [vide Id. 111252709], JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA, com fulcro no art. 28, § 13, do Código de Processo Penal
.” (PJE no 1002018-26.2022.8.11.0033)

“
2. HOMOLOGO o Acordo de Não-Persecução Penal, porque adequado e suficiente para reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput), conforme proposta do Ministério Público Id. 102196806 – Págs. 02/03, aceita espontaneamente pelo investigado JULIO DA SILVA PETZOLD, acompanhado por seu defensor [Id. 112368980], nas seguintes condições ajustadas:

I – pagamento de cinco salários-mínimos, parcelado em até quinze prestações iguais, sucessivas e mensais, tudo em favor da APAE de São José do Rio Claro [Banco Sicredi, agência no 0810, conta-corrente no 55038-8, CNPJ no 24.977.431/0001-70].

II – comparecimento mensal para informar e justificar suas atividades, durante o prazo de um ano, não podendo incidir em nova prática delitiva.

III – comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; e

IV – comprovar perante o Juízo, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo
.” (PJE no 1002018-26.2022.8.11.0033)

Note-se que a instauração de dois inquéritos policiais decorrentes dos mesmos fatos [Inquérito Policial no 258/2015 - PJE 0002307-83.2016.8.11.0033 e Inquérito Policial no 002/2016 - PJE 0001590-66.2019.8.11.0033] decorreu, inicialmente, da atuação equivocada da autoridade policial de São José do Rio Claro.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, em certa medida, chancelou o equívoco da Polícia Judiciária Civil de São José do Rio Claro, permitindo a tramitação dos dois procedimentos, embora tivessem como objeto os mesmos fatos.

Além disso, a duplicidade de inquéritos passou despercebida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, o qual homologou os acordos de não persecução penal nos dias 11.10.2022, 3.3.2023 e 16.3.2023 (PJE no 1001759-65.2021.8.11.0033 e PJE no 1002018-26.2022.8.11.0033), após o julgamento da Apelação Criminal no 0002307-83.2016.8.11.033, em 16.8.2022 (ID 140556184).

Registre-se que o Juízo singular extinguiu a punibilidade de JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA em razão do “
adimplemento integral das condições pactuadas
” (PJE no 1002018-26.2022.8.11.0033), ao passo que JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA e JULIO DA SILVA PETZOLD encontram-se na fase de cumprimento do acordo de não persecução penal celebrado por eles.

Se o órgão do Ministério Público celebrou acordo de não persecução penal, homologado por decisão definitiva, não se mostra cabível a manutenção de sentença condenatória, em outra ação penal, pelos mesmos fatos. Isso porque o Estado/Juiz compôs esse conflito, em concordância com a manifestação do titular da ação penal, em ato jurídico perfeito (TJMS, Ap no 0011110-16.2020.8.12.0800, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques – 21.6.2022).

No caso, impõe-se assegurar a situação mais favorável aos apelantes/requerentes, “
ante a observância dos princípios do favor rei e favor libertatis”
(STJ, HC no 281.101/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3.10.2017), qual seja, a prevalência do acordo de não persecução penal celebrado, por meio de decisão transitada em julgado, à luz do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF.

Nesse contexto, as punibilidades de JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA e JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA devem ser extintas, com extensão dos efeitos ao corréu JÚLIO DA SILVA PETZOLD, o qual visto que se encontra na mesma situação jurídica dos peticionários (CPP, art. 580).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ e

JÚLIO DA SILVA PETZOLD, em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal (art. 12,
caput
, e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003), relatados nesta ação penal (PJE no 0002307-83.2016.8.11.0033).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023